Tribunal: STF
Processo: AI 607613
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente 
   legal.
	
	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.